Tribunal: TJBA
Processo: 8057826-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8057826-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. C
ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO
. AVERBAÇÃO DE BENS PARTILHADOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Família e a Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, nos autos de cumprimento de sentença de ação de divórcio, proposta para averbação dos bens partilhados. Ambos os juízos declararam-se incompetentes, suscitando-se o presente conflito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar o cumprimento de sentença de ação de divórcio, quanto à averbação dos bens partilhados em sentença homologatória.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos do art. 66 do CPC para conhecimento do conflito, sendo legítimo o juízo suscitante e ausente decisão anterior sobre o mesmo objeto.

Com o trânsito em julgado da sentença de divórcio e da partilha dos bens, as questões patrimoniais passam a ser regidas pelo direito civil comum.

A jurisprudência do TJBA, inclusive em sede de IRDR (nº 8002438-81.2019.8.05.0000), firmou entendimento de que, exaurida a competência da Vara de Família com a partilha, cabe à Vara Cível processar e julgar demandas patrimoniais supervenientes.

O cumprimento de sentença que visa à averbação de bens partilhados se insere nessa competência cível, por não envolver mais matéria de Direito de Família.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência nº 8057826-90.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso, e como suscitado o Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da mesma Comarca.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02